Tribunal: TJDFT
Processo: 0700591-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700591-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO RAMOS DOS SANTOS IMPETRANTE: GILVANA RODRIGUES TELES AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GILVANA RODRIGUES TELES em favor de RODRIGO RAMOS DOS SANTOS, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Liminar indeferida (ID 67806296). Informações no ID 67849036. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 68218591). É o relatório. Em consulta aos autos de origem, denota-se haver sido proferida sentença em 12/02/2025, que julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o paciente, incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto. Na ocasião, revogou a prisão preventiva e determinou a expedição de alvará de soltura em favor do acusado (ID 225590173, origem). Confira: “(...) Ante o exposto, com lastro nas razões e fundamentos acima evidenciados, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida por meio do pedido lançado na denúncia e, de consequência, CONDENO o acusado RODRIGO RAMOS DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, caput e parágrafo 4o, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, em razão da conduta delituosa realizada no dia 17 de outubro de 2024. (...) De consequência, estabilizo o cálculo e TORNO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM 02 (DOIS) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO. Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. A pena de multa, dadas as condições do acusado, deverá ser calculada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, na forma do art. 49, § 1o do Código Penal. Atendendo ao que dispõe os arts. 33, § 2o, alínea “c” e 59, ambos do Código Penal, fixo que a pena privativa de liberdade imposta ao réu seja cumprida inicialmente a partir do regime ABERTO, notadamente em função da quantidade de pena concretamente cominada, primariedade e análise integralmente favorável das circunstâncias judiciais. (...) Sob outro foco, o acusado respondeu ao processo preso. Agora condenado, verifico que as circunstâncias pessoais o favoreceram, permitindo a fixação de regime mais brando, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Diante desse cenário, entendo que o regime prisional definido e a substituição operada se evidenciam incompatíveis com a manutenção da segregação corporal cautelar do réu, no contexto do que orienta o princípio da homogeneidade. Dessa forma, à luz dessas razões, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o acusado seja posto imediatamente em liberdade, exceto se por outro motivo deva permanecer custodiado.” Sobre esse prisma, conclui-se inexistir utilidade no prosseguimento do feito, pois com a expedição do alvará de soltura (ID 225704675, origem), tem-se por revogado o ato apontado como coator, não mais subsistindo o interesse processual. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator